Tribunal: STF
Processo: RE 574573
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o art. 100 da Constituição Federal a execução contra a Fazenda Pública com base em título executivo extrajudicial. Precedentes.



    2. Questão infraconstitucional alusiva à caracterização de documento como título executivo extrajudicial não enseja a abertura da via recursal extraordinária. 



    3. Agravo regimental desprovido.